Tribunal: STF
Processo: Rcl 44092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, autarquia federal, contra o Tribunal Superior do Trabalho – TRT, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), em “decisão que não conheceu de seu recurso nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) 0000085-52.2018.5.10.0001, por ausência de transcendência da causa.”
    A parte reclamante alega que, 
    “A questão de fundo debatida na Justiça do Trabalho se refere à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório para prestar serviços não finalísticos, matéria já decidida por esta Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de repercussão geral).” (eDoc. 1, p. 1)
    Relata que:
    “Em abril de 2018, o reclamante propôs ação trabalhista declarando ter sido contratado, em 1º de julho de 2000, pela sociedade Servi San Vigilância e Transporte de Valores, denominada Segunda Reclamada (pág. 15, item 4, da inicial), para exercer a função de vigilante, nas dependências do Banco Central. Relatou ainda que foi demitido sem justa causa em 20 de agosto de 2017, sem receber as verbas rescisórias devidas. Por conseguinte, pleiteia a condenação das reclamadas ao pagamento de aviso prévio; férias em dobro, relativas a 2015 e 2016; diferença relativa ao FGTS; recolhimentos previdenciários e fiscais; multa decorrente da demissão injusta; multa dos artigos 467 e 477, §8º, da CLT; multas previstas nas CCT’s; além de indenização por alegados danos morais que teria sofrido. Por fim apontou o Banco Central do Brasil como responsável subsidiário.
    Narra que, da decisão que julgou procedentes os pedidos, declarando sua responsabilidade subsidiária, a autarquia interpôs Recurso Ordinário, cujo provimento foi negado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, confirmando a sentença.
    A autarquia recorda também que, ao julgar a ADC nº 16, os Ministros do STF “já externavam a sua preocupação com a forma que a Justiça Trabalhista iria aferir a responsabilidade da Administração Pública.”
    Objeta que, “[M]esmo com o julgamento da ADC nº 16 e com as orientações traçadas nos votos dos Ministros do STF, nada mudou no âmbito da Justiça do Trabalho, que [...] continuou invocando os mesmos fundamentos ultrapassados para desrespeitar a autoridade das decisões do STF e descumprir a decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.
    Prossegue relatando que: 
    “Novamente o STF teve que reafirmar sua jurisprudência, haja vista as dezenas de milhares de reclamações que foram ajuizadas naquela Corte por conta da renitência da Justiça do Trabalho em aceitar e aplicar o entendimento do Pretório Excelso. Agora no RE n° 760.931 (Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2017) o STF assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. E se decidiu, quanto ao mérito dessa matéria, a inadmissibilidade de transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.” (eDoc. 1, p. 8, grifos mantidos)
    Aduz que:
    “Para driblar a tese de repercussão geral afirmada no RE n° 760.931 e manter as condenações da Administração Pública ao pagamento de encargos trabalhistas, mesmo em caso de não comprovação de culpa por parte do reclamante, o que passaram a fazer alguns Ministros do TST? Começaram a decidir pela ausência de transcendência das controvérsias que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Cabe registrar que estas decisões são irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, §5°, da CLT.” (eDoc. 1, p. 10)
    Ressalva que
    “não se questiona aqui a autoridade e a competência do TST para o exame da transcendência como pressuposto de admissibilidade dos recursos de revista naquela Corte. O Banco Central reconhece essa competência. O que não se pode admitir é que o exame deste pressuposto, no âmbito da Corte Trabalhista, tenha como consequência a possibilidade de afastamento da competência do STF para conhecer e julgar eventual recurso extraordinário, cuja matéria já fora reconhecida a repercussão geral pela Corte.” (eDoc. 1. p. 11)
    Observa que:
    “Conforme se infere do julgado objeto dessa reclamação, entendeu a c. Turma, com fulcro no v. acórdão prolatado pela SBDI-I, em 12/12/2019, que esse c. STF não enfrentou a questão do ônus da prova ou, pelo menos, não fixou esta tese no Tema nº 246, e, nesse caso, portanto, em razão da teoria da aptidão da prova, tal ônus seria da Administração Pública (TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão).
    Ocorre que, após tal posicionamento da SBDI-I, esse c. STF esclareceu que, de acordo com os precedentes da ADC 16 e do RE 760.931, é do reclamante o ônus da prova da culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública - AgRg-ED-Rcl 36.836-MA (julgado em 14/02/20) e AgRg-Rcl 37.035-MA (julgado em 19/12/19).” (eDoc. 1, p. 14)
    Argumenta que:
    “A Justiça Trabalhista apresenta, no geral, alternativamente os seguintes “fundamentos” para responsabilizar a Administração Pública subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas: i) ter sido a beneficiária/tomadora do trabalho prestado pelo empregado; ii) a ausência de fiscalização, sempre demonstrada pelo inadimplemento das verbas trabalhistas; iii) culpa in vigilando ou in eligendo.
    Diante da procedência das reclamações constitucionais, os Tribunais Regionais do Trabalho, em vez de proferir novas decisões observando a autoridade dos precedentes vinculantes do STF, mantém a mesma decisão, mas apenas alternam o seu fundamento para outro tão genérico quanto o anterior; ou mantém o mesmo fundamento, mas com outras palavras; ou mesmo sequer se dão ao trabalho de trocar as palavras... Simplesmente proferem a mesma decisão, com os mesmos fundamentos anteriores, ipsis literis!”
    Registra que, em suma, “duas são as estratégias dos Tribunais Trabalhistas: i) fingem que cumprem a determinação constante na Reclamação, mas continuam proferindo decisões idênticas às decisões reclamadas e; ii) induzem a instância extraordinária a crer na necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório, para impedir a aplicação dos precedentes vinculantes do STF.”
    Conclui que, “[N]o entanto, o exame da causa demonstra que a interpretação conferida pelo c. TST à matéria atinente ao ônus da prova, no sentido de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, se opõe ao entendimento fixado por esse c. Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão geral.”
     Assevera, ainda, que:
    “O órgão decisório deve apontar quais são os elementos de prova trazidos pelo reclamante aos autos que permitem verificar a ocorrência da culpa da Administração Pública. Não basta a mera convicção do julgador, a decisão deve ser motivada! Motivada por provas e não achismos dos juízes! Dizer o mesmo de sempre, mas agora colacionando as decisões do STF não supre a ausência da motivação da decisão de provas robustas.” Ocorre que este caso é ainda pior: o relator, cujo voto foi aprovado por unanimidade, entendeu perfeitamente o conteúdo das decisões do STF, mas não lhes deu qualquer importância e, consciente e deliberadamente, decidiu não aplicá-las!
    Também é objeto de reclamação a decisão monocrática irrecorrível proferida pelo Ministro Walmir Oliveira da Costa, do TST, que, em sede de agravo para destrancar recurso de revista, julgou não ser a matéria debatida transcendente, em total contrariedade ao Plenário do STF, que no Recurso Extraordinário n° 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), atribuiu repercussão geral à questão. a.” (eDoc. 1, p. 33)
    Requer,
    “a concessão de medida liminar para sustar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Walmir Oliveira da Costa, do TST, nos autos do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista 0000331-18.2018.5.10.0011, ao considerar ser a causa ausente de transcendência, em franca ofensa à autoridade do STF que julgou a repercussão geral no julgamento do RE 760.931, obstando que o TST certifique o trânsito em julgado. 
    [...] o conhecimento e a procedência da presente reclamação constitucional, para, nos termos do art. 992, segunda parte, do CPC, aplicar ao AIRR 0000331-18.2018.5.10.0011 as conclusões dos acórdãos do STF na ADC n° 16 e no RE n° 760.931 e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, de modo a restabelecer a competência deste Pretório Excelso e a garantia da observância da força vinculante das suas decisões pelos demais órgãos do Poder Judiciário, impedindo que o Tribunal Regional do Trabalho prolate decisão que desborde dos precedentes desta Corte Constitucional.
    Apenas subsidiariamente, [...] requer a cassação da decisão, nos termos do art. 992, primeira parte do CPC, e a determinação ao TRT de prolatar nova decisão em estrita conformidade com os precedentes estabelecidos na ADC 16 e no RE 760.931, que vedam a responsabilização subsidiária da Administração Pública.” (eDoc.1, p. 34)
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que, no caso, não resta comprovado o esgotamento dos meios recursais para fins de conhecimento da matéria na via reclamatória pelo STF (CPC, art. 988, § 5º, II), porquanto transitou o acórdão no recurso de revista sem que houvesse a interposição do necessário recurso extraordinário na origem.
          A meu ver, após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    Assim, a indicação, como paradigma, de ação do controle abstrato de constitucionalidade com idêntica temática solucionada na sistemática da repercussão geral não excepciona a regra legal supracitada, sob pena de subverter o papel do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi (tese de repercussão geral) do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    No caso, a reclamação foi protocolizada no STF após o TST publicar os acórdãos que negaram seguimento ao recurso de revista com fundamento na ausência de transcendência, tendo sido certificado o trânsito em julgado sem que o recurso extraordinário tenha sido interposto na origem, conforme consta na página eletrônica do TST.
    Impossível, portanto, falar-se em esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória, o que ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 2 Revisado RCL 42212 AGR / AM PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MAAgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017). 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017)
    Além disso, não há, no caso, particularidades que impossibilitem a devida aplicação das normas de interpretação extraídas dos precedentes (distinguishing), ou demonstrem a necessidade de revisitação das razões que fundamentam os paradigmas invocados (overruling), a demandar pronunciamento desta Suprema Corte.
    A instituição da sistemática da repercussão geral teve por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional, antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art 21, § 1º, do RI/STF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente